Tribunal: STF
Processo: HC 207658
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no AgRg no RHC 142.022/PA, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, a sentença condenatória ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada, diante da tenra idade da vítima, que à época dos fatos possuía 4 anos de idade, o que fundamenta a manutenção da custódia preventiva do recorrente. 3. Agravo regimental não provido 



    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela prática do tipo previsto no art. 217-A do CP; b) em 25.10.2019, a prisão foi convertida em preventiva; c) contrariamente ao que dispôs o decreto de prisão, não há perigo de reiteração delitiva, pois o acusado não reside com a vítima; não frequenta os mesmos espaços e não possui intimidade com a família da vítima; d) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito; e) o paciente está segregado há aproximadamente 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 02 (duas) semanas, o que demonstra o excesso de prazo na segregação cautelar e a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados.



    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pela soltura do paciente, com a aplicação de medidas cauteles diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (eDOC 5):



    “Narram os autos de prisão em flagrante, que o flagranteado teria abusado da menor J.K.D.F, com 04 anos de idade. A genitora da infante relatou que no dia 22/10/2019 a infante, juntamente com seus irmãos, foi para a companhia de seu pai, tendo retornado no dia 24/10/2019, por volta das ll:30h, relatando estar com dores em suas partes íntimas, não querendo que ninguém a tocasse. Que ao chegarem em casa foi descansar, sendo posteriormente acordada pela criança que suas partes íntimas ardiam e doíam muito. Que ao verificar, percebeu que estava avermelhado, inchado e com algo branco parecendo gosma. Que questionou quem teria feito isso, chegando a perguntar se teria sido Sérgio, que reside na residência de seu pai e que a criança lhe disse “-FOI O SÉRGO” e balançou a cabeça afirmando, chegando a dizer que tinha sido com o dedo. Afirmou, ainda, que seu filho estava a junto no momento em que Sérgio levou J.K.D.F para dar uma volta, que Sérgio queria levar somente J.K.D.F, mas a vítima lhe disse que só iria se seu irmão fosse junto. Em audiência o parquet representa pela decretação da prisão preventiva do flagranteado. É a síntese. Decido. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, é cabível quando, presente a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), se fizer necessária a bem de algum daqueles indicadores expressos no dispositivo legal (periculum in mora). A prova da existência do crime pertine à ''certeza de que ocorreu uma infração penal. Essa prova, entretanto, não precisa ser feita, mormente na fase probatória, de modo definitivo e fundada em laudos periciais” (Guilherme de Souza Nucci. in Código de Processo Penal Comentado. 3a ed.. RT. p.569). No caso dos autos, as investigações da Polícia apontam que o representado seria o autor do crime de estupro de vulnerável, através dos relatos da Genitora da Vítima, bem como do auto de exame sexológico que informa existência de edema e hiperemia à esquerda da vulva de origem a esclarecer. Com as alterações da Lei n° 12.403/2011. a prisão preventiva só deve ser adotada em último caso, quando não for aconselhável a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282. §§ 4o e 6o). No presente caso, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313 do CPP). Os indícios suficientes de autoria e a materialização do crime constam das provas juntadas em especial os depoimentos da genitora e da avó da vítima, que informa que sua filha foi abusada pelo flagranteado. Evidenciado o funms comissi delicti, entendo que a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) para garantia da ordem pública. Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora: “a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora. Nestor. Curso de Direito Penal. II'1 ed.. 2016. p. 917). É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que o representado supostamente praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima. A conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e possibilidade de reiteração. A periculosidade evidenciada pelo representado e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, são determinantes da necessidade de prisão provisória para manutenção da ordem pública local. (...). O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial. (...). Por fim. há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato. que comina ao infrator pena privativa de liberdade máxima superior a 04(quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal. Com esses fundamentos e amparado no art. 312 c/c art 313 do CPP, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional SERGIO LABEGALINI, para garantia da ordem pública.” (ID 2621934). 



    Em 17.01.2020, o Juízo da causa indeferiu pedido de revogação da prisão com base nestes fundamentos:



    “Mantem-se a prisão preventiva do acusado, pois não foi demonstrada circunstância fática ou jurídica apta a alterar o quadro processual do acusado. Ressalva-se que as provas apresentadas pela defesa deverão ser corroboradas em juízo e analisadas conjuntamente com todo o acervo probatório. Portanto, ainda estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, especialmente o exame sexológico de fls. 40, e escuta especializada de fls. 30 e 31 dos autos de inquérito policial. A garantia da ordem pública também se mantêm, pois é crime praticado contra criança de 04 (quatro) anos, valendo-se da sua proximidade familiar com o pai da vítima, não havendo portanto outra medida cautelar a ser determinada no caso concreto.” 



    Como se vê, as decisões estão suficientemente fundamentadas. A motivação exarada nas decisões vergastadas revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que o paciente, valendo-se de momento em que, por confiança da família, ficou sozinho com a vítima, manipulou a genitália da criança, deixando inclusive os vestígios encontrados na perícia. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Efetivamente, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 



    2. No que diz respeito ao excesso de prazo na segregação cautelar, observo que a questão não foi enfrentada pelas instâncias antecedentes. Desse modo, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Assim, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Intime-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente